Tribunal: TJDFT
Processo: 0705164-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO. POLÍCIA CIVIL. PROVA PRÁTICA. DIGITAÇÃO. CRITÉRIO. CORREÇÃO. ILEGALIDADE. CANDIDATO. PERMANÊNCIA.
1. Compete ao Poder Judiciário examinar a legalidade das normas instituídas em edital de concurso público e dos atos praticados na realização do certame.
2. A ausência de previsão editalícia sobre a possibilidade de digitação do texto mais de uma vez pelo candidato enseja o reconhecimento do equívoco no maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) adotado pela banca examinadora no cálculo da nota correspondente à prova prática.
3. Apelação desprovida.